Tribunal: TJDFT
Processo: 0729827-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se recurso interposto pela parte autora, por meio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar ao réu a obrigação de assegurar ao autor o procedimento cirúrgico de artroscopia para reparo do manguito rotador esquerdo. Na sentença condicionou-se a obrigação à observância dos critérios do sistema de regulação e pessoas que se encontram na fila, em posição precedente ao do autor, aguardando a mesma cirurgia e com quadro de saúde mais grave ou similar, sob o fundamento de que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos.

2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Foram apresentadas contrarrazões (ID 43238392).

3. O autor, em suas razões recursais, alegou que é idoso (62 anos de idade) e apresenta ruptura completa do supraespinhal, bursite e tendinopatia, o que acarreta dores e incapacidade laboral. Esclareceu ter realizado tratamento com fisioterapia, todavia, sem sucesso, razão pela qual foi indicada a realização de procedimento cirúrgico de artroscopia para reparo do manguito rotador esquerdo, conforme relatórios médicos juntado aos autos. Sustentou que apesar de ser considerado procedimento eletivo, sofre com dores e está incapacitado para suas atividades cotidianas, não havendo previsão de realização da cirurgia. Defendeu que foi colocado para aguardar pela incerta disponibilidade da realização do procedimento cirúrgico, sem que haja previsão de atendimento. Requereu o provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida, a fim de se julgar totalmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora. Com o provimento do recurso, pugnou também pela fixação de honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do PRODEF.

4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 43848375).

5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).

6. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.

7. O relatório médico, datado de 27/05/2022 (ID 43237875), atestou não se tratar de procedimento urgente (é uma cirurgia eletiva), entretanto, a não realização do tratamento provoca ou acentua dores físicas e incapacidade laboral, com risco de debilidade ou perda de função (ID 43237875 - Pág. 2).

8. Após a sentença, foram acostados aos autos documentos (IDs 43238384, 43238385 e 43238386), os quais informam que a solicitação médica para realização do procedimento cirúrgico foi inserida no Sistema de Regulação no dia 17/08/2022, com classificação de risco “amarelo – urgência”. Nos referidos documentos constou informação, também, que na data de 19 de dezembro de 2022 havia na fila 348 solicitações pendentes, sendo 19 solicitações com classificação de risco vermelho – prioridade zero; 176 solicitações com classificação de risco amarelo – prioridade 1, 113 solicitações com classificação de risco verde – prioridade 2; 40 com classificação de risco azul – prioridade 3 e para mesma classificação de risco do autor estão sendo agendadas solicitações inseridas em novembro de 2021.

9. Não cabe ao Judiciário alterar a lista de espera organizada pela Secretaria de Saúde baseada em critérios médicos e legais, todavia, o período considerado razoável para a realização de cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, encontra-se expirado. Não é possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. Porém, é justo que o Poder Público seja compelido a submeter o recorrente ao procedimento cirúrgico de que necessita, de forma mais célere, providenciando-o diretamente, ou em unidade da rede particular, uma vez que aguarda desde 20/04/2022, quando houve a indicação da necessidade do procedimento cirúrgico pelo médico que o acompanha (ID 43237875 - Pág. 5), além de constar no relatório médico de ID 43237875 - Pág. 2 que o autor sente dores e há risco de perda de função.

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, condenando o Distrito Federal a fornecer ao autor o procedimento de “CE – REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR (INCLUI PROCEDIMENTOS DESCOMPRESSIVOS)”, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, nos termos dos relatórios médicos, ou providenciar a realização do referido procedimento na rede particular, às expensas do Distrito Federal.

11. Sem custas e sem honorários, ante o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente e a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.